Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-80.2018.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-80.2018.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA OLIVEIRA SANTOS XAVIER e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO, GIZA HELENA COELHO, MARIANA DENUZZO

APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO, MARIANA DENUZZO, JOSE MAIA COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS MANTIDOS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos pela autora e pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de relação jurídica e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

2 - O recurso da autora. A apelante pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3 - O recurso da ré. A apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que a dívida é oriunda de cessão de crédito e que não houve dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A controvérsia consiste em analisar: (i) a validade da relação jurídica que deu origem à negativação, diante das divergências cadastrais no contrato apresentado; (ii) a configuração do dano moral, especialmente a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ quando as outras inscrições também são objeto de questionamento judicial; e (iii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado para a indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em seu artigo 14. A empresa ré não comprovou a validade da relação jurídica, pois o contrato apresentado contém flagrantes divergências de nome, assinatura e endereço, o que afasta sua autenticidade.

6 - Não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois a autora demonstrou que as outras inscrições preexistentes em seu nome também são objeto de questionamento judicial, o que flexibiliza o entendimento do referido enunciado.

7 - A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido e decorrente do próprio fato.

8 - O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

9 - Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, estão em conformidade com o artigo 85 do CPC, remunerando adequadamente o trabalho realizado pelo profissional.

IV. DISPOSITIVO

10 - Negado provimento a ambos os recursos de apelação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000071-80.2018.8.05.0239
, sendo parte(s) Apelante
ANA OLIVEIRA SANTOS XAVIER e RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
. e parte(s) Apelada
AS MESMAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.